Tribunal: TJES
Processo: 0001515-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001515-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE AGRAVANTE ART. 61, II, F, DO CP – POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 –
Não é possível acolher a tese de absolvição por ausência de provas, uma vez que as provas coligidas aos autos são robustas no sentido de que o réu lesionou a vítima com uma pedrada na cabeça.
2 – Na primeira fase dosimétrica a pena-base foi fixada no mínimo legal, restando prejudicado o pedido de redimensionamento da pena. Na segunda fase de dosagem da pena, necessário o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que configura violação ao princípio do non bis in idem, já que a elementar da referida circunstância já se encontra no tipo penal do art. 129, §13, do CP. 3 –
Segundo precedentes do STJ, basta o pedido de fixação de danos morais formulado na denúncia, para a autorização de condenação pelo magistrado, já que em sua grande maioria das vezes, o dano moral é presumido, não havendo necessidade de dilação probatória.
4 -
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5 -
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001515-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relata a denúncia:

”

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente

denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2022, no período da tarde, na Rua Fruta Pão,n'8, Bairro Cidade Pomar, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Gleiciane Vieira da Silva, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 09 e documentos de fls. 11/13.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado relacionam-se há cerca de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, possuindo um filho menor de idade em comum.

Consta que o Denunciado é usuário de entorpecente (cocaína) e, sob os efeitos dessa substância, torna-se pessoa agressiva.

Na data dos fatos, a vítima estava na porta da casa da sua ex-sogra,

conversando com algumas vizinhas, momento em que o Denunciado chegou ao local e, de inopino, arremessou uma pedra em sua direção, acertando-a na cabeça.

Depreende-se que vizinhos, avistando a situação, contiveram o Denunciado.

Ato contínuo, o Denunciado se dirigiu a casa em que reside com a vítima e se apossou de um facão, saindo, em seguida, ao encalço desta. A vítima, ao avistar o Denunciado vindo em sua direção, abrigou-se na casa da ex-sogra, que fechou a porta da residência, impedindo o ataque daquele.

No interior da casa em que se abrigava, a vítima acionou a Polícia Militar, que momentos após, logrou êxito em prender o Denunciado em flagrante delito, que se encontrava na residência em que mora com a vítima.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto ao crime imputado, ao argumento de que inexistem provas capazes de ensejar o édito condenatório.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo laudo de exame de lesões corporais (fl. 12), resumo de alta hospitalar (fls. 14/16) e boletim unificado (fls. 22/23), aliado, ainda, aos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

A vítima, em juízo, confirmou que após um desentendimento com o apelante, este lançou uma pedra contra sua cabeça, o que foi corroborado pelas declarações prestadas pelo policial militar Diego da Silva Maia.

Vale ressaltar, que o exame de lesões corporais é firme no sentido de que a vítima sofreu diversas lesões. Vejamos:

“Roupas em desalinho. Realizada avaliação r da superfície corporal. Lesão contusa, suturada com fio inabsorvível parieto- occipital. Equimose arroxeada, irregular na face externa, terço proximal do braço esquerdo. Escoriações em placas na face externa do cotovelo esquerdo, face externa do joelho direito, face anterior do joelho esquerdo e face interna do pé direito. QUESITOS: 1° Sim, 2° Ação contundente. 3° Não temos elementos para afirmar ou negar, 4° e Demais não.”

Dessa forma, sendo típica, ilícita, e culpável a conduta perpetrada pelo recorrente, e, ainda, coligidas aos autos provas robustas, não há que se falar em absolvição.

Ultrapassado tal ponto, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena fixada, conduzindo-a na primeira fase dosimétrica ao mínimo legal e promovendo o decote da agravante reconhecida na segunda fase de dosagem da pena, uma vez que configuraria violação ao princípio do
non bis in idem
.

Constata-se que o Magistrado fixou a pena nos seguintes termos:

“A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 13°, do Código Penal, é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vitima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vitima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 ano de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, Il, alíneas f, do CP, e por isso, agravo a pena em 03 meses e fixo a pena em 01 ano e 03 meses de reclusão.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMESTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA: 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, I,f. do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129,_§_9°, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros. da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 23 de março de 2021. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator 2. Agravo regimental

desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS N° 576114 - MS (2020/0095821-0).

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 ano e 03 meses de reclusão.”

Verifica-se que, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi fixada no mínimo legal, restando prejudicado o pedido formulado.

Na segunda fase de dosagem da pena, constato o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f” do Código Penal.

A defesa aduz, em apertada síntese, que a aplicação da agravante do crime praticado nas relações domésticas, ensejaria violação ao princípio do
non bis in idem.

Em análise atenta aos argumentos apresentados, entendo por acolhê-los.

Conforme se depreende do artigo 129, §13, do Código Penal, o legislador ao implantar essa norma, quis garantir maior proteção à vítima mulher, em virtude do estado de vulnerabilidade em que essa se encontra, no cenário da violência doméstica e familiar.

No referido dispositivo, verifica-se que constituem elementos do tipo penal, a condição de mulher e a vulnerabilidade inerente às relações domésticas e familiares.

Assim, entendo que os elementos da agravante já foram levados em consideração no tipo penal.

Desta feita, promovo o decote da agravante e fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Requer ainda a defesa, o decote da condenação a título de danos morais fixada em favor da vítima, ao argumento de que não houve submissão do pedido ao contraditório.

Em que pese tal argumento, entendo não merecer acolhimento.

O dano moral suportado pela vítima é evidente, já que foi perseguida pelo réu com um facão após ser lesionada com uma pedra, sendo certo que as agressões somente não foram piores, pois o apelante foi contido pelos vizinhos.

Assim, conforme o entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova específica para a configuração e condenação a título de danos morais, já que presumido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo ( AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"( AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS 2022/0033790-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante todos esses fundamentos, na forma do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento parcial ao apelo, a fim de promover o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.